Tribunal: STF
Processo: RE 511584
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. TAXA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI N. 1.899/1981. 



    PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA N. 531/1994: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA O CONTRIBUINTE. PRECEDENTES. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.